Tribunal: STF
Processo: HC 218300
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 10): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FURTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM AVALIADO EM MAIS DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ADEMAIS, DELITO COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REFERIDO PRINCÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal. 3. No caso dos autos, consta da decisão impugnada, que a conduta imputada ao paciente foi praticada no período noturno, o que, atrai a causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 4. Ademais, cabe ressaltar que o valor da res furtiva (bicicleta) correspondia a, aproximadamente, 15% do salário mínimo vigente à época dos fato, não podendo ser considerado irrisório. 5. Agravo improvido.



    Alega-se que as circunstâncias do caso concreto indicam hipótese de insignificância da conduta, tendo em vista o diminuto valor da coisa que se alega como res furtiva (bicicleta avaliada em R$ 150,00), com restituição à vítima. 



    Pede-se, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja trancada a ação criminal por atipicidade material da conduta.



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 16):



    HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO COLENDO STJ EM HABEAS CORPUS. FURTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, SOMADO ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. - Parecer pelo não conhecimento do writ mas, caso conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância pressupõe ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Nesse sentido, “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (HC 126.273 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2015, grifei) 



    Ainda nesse caminhar, pontuo que a “via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados. (HC 91.920, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09.02.2010, grifei)” 



    No mesmo contexto, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que todas as circunstâncias que permeiam o delito devem ser ponderadas para fins de aplicação da insignificância, o que também recomenda a incursão no conjunto fático, sobre o qual se reconhece a soberania das instâncias ordinárias: 



    “A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. (...) O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.” (HC 114.174, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05.11.2013, grifei)“



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes . 3. Ordem denegada.” (HC 121.760, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram não ser irrisório o valor do bem a ponto de permitir a aplicação do princípio da bagatela. Nesse sentido, o acórdão ora impugnado consignou o seguinte (eDOC 11, p. 5):



    (...)



    No caso, o impetrante busca trancar a Ação Penal nº 0001198-92.2019.8.22.0010, em trâmite na 1ª Vara Criminal da comarca de Rolim de Moura/RO, alegando o princípio da insignificância. 



    A impetrante afirma que a res furtiva foi restituída à vítima, de modo que, levando-se em consideração o diminuto valor da coisa, conclui-se ser hipótese de insignificância da conduta.



     Ademais, a defesa informou que a conduta de furtar uma bicicleta avaliada em R$150,00, aproximadamente 15% do salário mínimo vigente à época dos fatos, restituída a vítima, é desprovida de relevância penal. 



    É certo que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, prima facie, a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade – o que, adianto, não é o caso dos autos. 



    Consoante o entendimento que vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância depende da aferição simultânea de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada:



    (...)



    No caso em tela, ao contrário do que foi apontado pelo impetrante, o valor do objeto apreendido supera 10% do salário mínimo vigente na época dos fatos. Na espécie, considerando que, ao tempo do fato, o valor do salário mínimo era de R$998,00, e sendo o valor dos bens objeto do furto avaliado em R$ 150,00, em uma conta simples, percebe-se que o valor do item subtraído ultrapassa o montante de 15% do salário mínimo. 



    Logo, não vislumbro meios de acolher a tese do impetrante, porque não comprovadas, de plano, a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade de seu comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância.



    O feito, portanto, encontra-se com lastro probatório mínimo para o prosseguimento do processo penal, de modo que revela a necessidade de prosseguimento do trâmite da ação penal. 



    Percebe-se, portanto, que a matéria reproduzida neste habeas corpus confunde-se com o próprio mérito da causa, a demandar, ainda, ampla dilação probatória, que ocorrerá no momento oportuno, no curso da ação penal. 



    Assim, diante da cognição estreita e própria de habeas corpus, não vejo argumentos capazes de justificar o deferimento da medida, uma vez que não se constatou a ausência de justa causa para a ação penal.



    (...)



    Segundo consta da denúncia, a dinâmica dos fatos ocorreu dessa forma:



    No dia 19 de julho de 2019, em horário não esclarecido nos autos, sendo no período noturno, na Avenida Norte Sul, n9 5636, Auto Posto Manelão, Bairro Centro, no município de Rolim de Moura/RO, o denunciado PABLO GABRIEL PAULINO DA SILVA, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta da marca Cairu, de cor roxa, pertencente à vítima Gustavo Marques da Silva. 



    Consta nos autos que, o denunciado costumava frequentar o posto de combustível Manelão, local de trabalho da vítima. No dia dos fatos, como de costume ele estava no local e a vítima permitiu que ele andasse em sua bicicleta no pátio do Posto.



    Tempos depois, o denunciado apoderou-se da referida bicicleta e empreendeu fuga do local. 



    Assim que percebeu a subtração, a vítima acionou a PM informando que suspeitava do denunciado.



    Em vista da contexto fático da conduta delitiva, mormente sob a perspectiva da vítima, não merece reproche a decisão que deixou de aplicar o princípio da insignificância ao caso em análise.



    Ressalto que o pronunciamento do Tribunal local limitou-se a determinar o prosseguimento da ação penal, sendo que, na linha da jurisprudência desta Corte, a adoção de providência diversa, como o trancamento da ação penal, constitui medida de índole excepcional. 



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TJRO, verifico que foi agendada audiência de Suspensão Condicional do Processo, para que o denunciado informe se aceita as condições do beneficio, o que demonstra que não há risco à liberdade do paciente. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente